Tribunal: TJPA
Processo: 0800672-38.2019.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800672-38.2019.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: MARIA JUCILANE DOS SANTOS COELHO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

LEI MUNICIPAL Nº 044/1997. GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Alenquer ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% calculado sobre o vencimento-base nos proventos do autor.

2.

A referida verba está prevista na regra do art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alenquer) e na regra do art. 27 da Lei Municipal nº 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município de Alenquer).

3.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou a graduação em nível superior no
curso de licenciatura em biologia e química que realizou na Universidade Federal do Oeste do Pará
.

4.

Remessa Necessária conhecida.
Sentença mantida, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Remessa Necessária

de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer em autos de
Ação de Cobrança de Gratificação de Escolaridade c/c Tutela de Urgência
proposta por
Maria Jucilane dos Santos Coelho
, objetivando a implementação de gratificação de 50% (cinquenta por cento) do seu salário base.

Na inicial, a autora aduziu, em síntese, que possui os requisitos legais para a percepção da gratificação de titulação no valor de 50% do vencimento base prevista no art. 27 da Lei Municipal nº 047/97. Sendo assim requereu, liminarmente, a determinação de inclusão em seus proventos do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) e, ao final, a confirmação da tutela para julgar totalmente procedente o pedido contido na inicial.

Em decisão, o Juiz de Direito da Comarca de Alenquer
indeferiu
o pedido de concessão de tutela de urgência. (Id n° 4497449)

O requerido apesar de devidamente citado não apresentou contestação, conforme Id nº 4497453.

O Juízo a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para: a) determinar ao requerido que proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sore o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado; e b) condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, relativo ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º - F, da Lei nº 9494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso de cada prestação. (Id n°4497454)

Nenhuma das partes interpôs recurso, conforme certidão de Id n° 4497461.

O Ministério Público
pronunciou-se pela manutenção
in totum
da r. sentença.
(Id n° 6454701)

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário, passando a análise dos autos.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Alenquer ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% calculado sobre o vencimento-base nos proventos do autor.

Acerca dos profissionais da educação, a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, preconiza:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017

A referida verba está prevista na regra do art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alenquer) e na regra do art. 27 da Lei Municipal nº 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município de Alenquer):

Lei Municipal nº 044/1997:

Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

(...)

Art. 75- O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento básico será devido nas seguintes proporções:

I - na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a Lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou a graduação em nível superior no
curso de LICENCIATURA EM BIOLOGIA E QUÍMICA que realizou na UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ.

Observa-se, ainda, que a sentença hostilizada fixou o adicional de escolaridade, exatamente no percentual previsto na legislação municipal, isto é, no percentual de 50% (cinquenta por cento), estando, portanto, devidamente fundamentada na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É
o
voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/01/2023